Tribunal: TJDFT
Processo: 0008078-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008078-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GILDEVAN AMORIM DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUGA. VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. A caracterização do delito de resistência (CP, art. 329) depende do emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público que pratica o ato legal. 2.1. Na hipótese em que o agente tenta se evadir da prisão em flagrante, não se pode presumir que, pelo fato dos policiais terem apresentado lesões, o Réu tenha dolosamente empregado violência contra eles, notadamente quando declaram em juízo que não foram agredidos. 3. O art. 44, § 2o, do CP confere certa discricionariedade ao magistrado no momento da substituição da pena privativa de liberdade aplicada em patamar superior a 01 (um) ano, o qual pode optar por 01 (uma) pena restritiva de direitos e multa ou por 02 (duas) restritivas de direitos. Não é conferida ao condenado a possibilidade de optar pelo que lhe parece mais vantajoso ou menos prejudicial. 4. Recursos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, pois os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo, suficiente para a formação do édito condenatório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos, o que não ocorreu na presente hipótese porque as provas colhidas nos autos não demonstram a certeza necessária à condenação, seja em razão dos policiais não o terem encontrado em situação de uso de entorpecentes, seja porque não tinha residência habitual no local em que a droga foi localizada. Pede, assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as autorias estão comprovadas a partir da prova documental e testemunhal, especialmente pelo depoimento das testemunhas Sinval, Ulysses e Vitor, policiais que participaram da prisão em flagrante dos réus, assim como do Delegado Raniery, que também atuou nas diligências” (ID 18535404). Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025